Tribunal: TCU
Processo: 002.013/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
MONITORAMENTO. 2o Monitoramento das recomendações feitas no âmbito do Acórdão 2.789/2019-P, referente à Auditoria que avaliou o funcionamento da TI pública federal com vistas a identificar os efeitos da fragmentação, duplicidade e sobreposição das funções típicas de TI decorrentes do modelo vigente.

Inteiro teor:
Acórdão 1112/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 025.525/2018-2 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a. Em relação à Casa Civil da Presidência da República, considerar: a.1.parcialmente implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; b. Em relação à Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, considerar: b.1.implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.2.1 e 9.1.2.2 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; b.2.não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.2.3 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; b.3.parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.2.4 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; c. Em relação à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; d. Em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; e. Em relação à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento, considerar parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.5 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; f. Em relação à Receita Federal do Brasil (RFB), ao Ministério da Educação (MEC) e ao Banco Central do Brasil (BCB), considerar implementada a recomendação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; g. Em relação ao Instituto Nacional do Câncer (Inca), considerar parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; h. Em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), à Advocacia-Geral da União (AGU), à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), considerar parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.7 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; i. Em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.8 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; j. Em relação à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) do Ministério dos Transportes e ao Ministério da Saúde (MS), considerar parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.8 do Acórdão 2789/2019-TCU-Plenário ; l. Encaminhar cópia da instrução e do presente Acórdão aos seguintes órgãos e entidades, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: l.1.Casa Civil da Presidência da República; l.2.Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; l.3.Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; l.4.Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; l.5.Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento; l.6.Receita Federal do Brasil; l.7.Ministério da Educação; l.8.Banco Central do Brasil; l.9.Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária l.10.Instituto Nacional do Câncer; l.11.Instituto Nacional do Seguro Social; l.12.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; l.13.Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; l.14.Ministério da Agricultura e Pecuária; l.15.Advocacia-Geral da União; l.16.Polícia Rodoviária Federal; l.17.Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; l.18.Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; l.19.Fundação Nacional de Saúde; l.20.Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes; e Ministério da Saúde. m. Apensar os presentes autos ao TC Processo 025.525/2018-2 , processo que originou o acórdão ora monitorado, em atenção ao inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009 e nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; n. Arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 002.013/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco Central do Brasil; Casa Civil da Presidência da República; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Fundação Nacional de Saúde; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Instituto Nacional do Seguro Social; Polícia Rodoviária Federal; Procuradoria-geral da Fazenda Nacional; Secretaria de Governo Digital; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária; Secretaria-executiva do Ministério da Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Priscilla Rolim de Almeida (20144/OAB-CE), Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP) e outros, representando Advocacia-geral da União. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.